Tribunal: TJSP
Processo: 3004394-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004394-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é
agravada SILVANA
RODRIGUES RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em
parte ao recurso, vencido o Terceiro Juiz, que dava parcial provimento em menor
extensão. Declarará voto divergente o Terceiro Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6294
Agravo de Instrumento no: 3004394-38.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Silvana Rodrigues Ribeiro
Interessado: Município de Osasco
Comarca: Osasco
Juiz: Olavo Sá Pereira da Silva
Agravo de instrumento. Medicamento. Pretensão de inclusão
da União Federal no polo passivo da demanda.
Impossibilidade. RE n.o 855.178 (Tema n.o 793) que não mitiga
a solidariedade entre os entes federativos, mas a reforça.
Possibilidade de ressarcimento. Multa diária. Necessidade de
fixação de teto máximo para obstar a oneração excessiva do
erário.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
tutela antecipada para determinar o fornecimento de medicamento conforme prescrição
médica, sem atrelamento a marcas, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$
100,00.
Em suas razões recursais, a Fazenda do Estado de São Paulo
pretende a inclusão da União Federal no polo passivo, por ser responsável pela
importação dos medicamentos, meramente distribuídos pelos Estados, de forma que
àquele ente federativo se deve o atraso que deu origem à demanda.
Alega que tão logo o Ministério da Saúde disponibilize os
medicamentos sua entrega ocorrerá, porém para tanto é necessário aguardar
procedimento de 90 dias. Nesse meio tempo é plenamente possível o tratamento com o
método mais antigo, o que afasta a urgência do pedido.
Subsidiariamente, busca o estabelecimento do teto total de R$
1.000,00 para a multa diária.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Em primeiro momento, desnecessária a inclusão da União no
polo passivo da demanda.
O art. 198 da Carta Magna dispõe sobre a organização do
Sistema Único de Saúde, traçando suas diretrizes, das quais ora merecem destaque: a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de governo” (inciso I); b)
“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais” (inciso II).
Nos §§ 1o e 2o do citado dispositivo, ainda em relação ao
Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária entre a
União, os Estados e os Municípios.
No mesmo sentido o art. 4o da Lei Federal no 8.080/90, segundo
o qual o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade solidária entre os entes
federados no que diz respeito a prover medicamentos necessários àqueles que deles
comprovadamente necessitam.
No mais, nada obsta o ajuizamento, pela agravante, de ação de
ressarcimento em face do ente federativo que se entenda responsável pelo atendimento
no caso, com fundamento no julgamento de RE n.o 855.178 (Tema n.o 793), julgado
pelo Plenário do STF em 23.05.2019, em que se fixou a tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro",
Referido Tema, ao contrário do que pretende fazer crer a
agravante, não mitigou a solidariedade entre os entes federativos, mas em verdade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforçou, firmando a possibilidade de imposição judicial de cumprimento de obrigação a
qualquer um deles.
Saliente-se que o dever de ressarcimento, além de decorrer da
lógica de todo o sistema constitucional, possui amparo legal, nos termos do artigo 35,
VII da Lei 8.080/90:
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios,
será utilizada a combinação dos seguintes critérios,
segundo análise técnica de programas e projetos:
VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados
para outras esferas de governo.
No mais, estavam de fato presentes os requisitos para autorizar a
concessão da tutela nos moldes da decisão impugnada.
O receituário médico foi subscrito por profissional vinculada ao
Sistema Único de Saúde, o que permite presumir a indispensabilidade do fármaco
receitado e eventualmente não contemplado nas listas padronizadas de medicamentos.
Quanto à multa diária, o recurso merece prosperar tão somente
para estabelecer teto máximo para a penalidade.
A despeito da tese sustentada pela fazenda estadual, não há
qualquer há qualquer óbice jurídico para fixação de multa diária em desfavor desta, com
o intuito de fazê-la cumprir uma determinação judicial.
Ao contrário. Na realidade é medida útil que visa o
cumprimento da obrigação específica e determinada pelo magistrado, prevista no
ordenamento pátrio e corroborada largamente pela jurisprudência tanto deste E.
Tribunal quanto do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme respectivos
pronunciamentos que abaixo se colacionam:
Agravo Retido - Cominação de “astreintes” Legalidade
Ausência de proibição legal - Recurso desprovido.
Apelação Cível - Policial militar - Cruz Azul -
Impossibilidade de se atribuir caráter compulsório à
contribuição destinada ao custeio de assistência à saúde
instituída pela Lei Estadual no 452/74 - Afronta ao
artigo149, §1o da Constituição Federal - Precedentes do
STF, STJ e deste E. Tribunal - Restituição dos valores
recolhidos Cabimento - Restituição que se limita aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores descontados após a citação - Recurso desprovido.
(Apelação no 0023664-85.2011.8.26.0451, Rel. Des.
Luciana Bresciani, 13a Câmara, j. 5.6.2013).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
MULTA.
TERMO
FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I
-
Esta
Corte
Superior
tem
jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando
de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, a imposição de multa cominatória
ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a
Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer
exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é
de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr,
assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado,
também deixa de correr se e quando o credor requer a
conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se
impossível o cumprimento da obrigação específica ou a
obtenção do resultado prático correspondente. III- O
termo inicial, para incidência da multa, será o dia
subsequente ao prazo designado pelo juiz para o
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao
do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia
em que for pedida a conversão em perdas e danos IV -
Agravo
interno
desprovido.
(AgRg
no
REsp
1213061/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j.
17/02/2011).

Não obstante o cabimento, a fixação de teto máximo é
necessária para impedir que a medida se torne excessivamente gravosa ao erário. Face
às circunstâncias, adequado o valor de R$ 15.000,00 como teto para a penalidade.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18883
Agravo de Instrumento no 3004394-38.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Silvana Rodrigues Ribeiro
Interessado: Município de Osasco
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, determinando, na oportunidade,
que fosse fornecido o medicamento conforme prescrição médica, sem vinculação a
marca, isto no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Formou-se maioria no julgamento da apelação interposta
pela Fazenda do Estado para acolher o "valor de R$ 15.000,00 como teto para a
penalidade", do que discordo, data maxima venia.
A pretensão recursal tem como fundamento a tese de que a
imposição de multa, no limite, poderá onerar o próprio contribuinte, de forma que disto
não se retiraria proveito. Esse ponto de vista, defendido, dentre outros, por Vicente
Greco Filho, desconsidera o poder-dever que tem o Estado de punir o servidor
desidioso, que deu causa à inobservância do prazo para o cumprimento da ordem
judicial, dele exigindo, ademais, o ressarcimento.
E o valor fixado a título de astreintes, na hipótese, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra excessivo pois, fosse menor, a multa deixaria de cumprir o seu desiderato
psicológico, que se insere no campo da coerção, um dos elementos constitutivos do
direito, do ponto de vista do positivismo jurídico e mesmo da sociologia compreensiva.
Neste mesmo contexto – qual seja, o da banalização da
multa – insere-se a pretensão recursal. O estabelecimento de um limite temporal
máximo para a fluência da multa (ou de um limite monetário) certamente conspira
contra a efetividade do direito – outra categoria do racionalismo legal –, pois
desestimula o cumprimento da ordem, sabedor o endereçado que, a partir do valor-
limite, nada lhe poderá ser exigido. É o que a teoria geral do direito conhece como
comando paradoxal, numa alusão ao fato de que a autoridade conspira contra o próprio
imperativo.
Nestes termos, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10251D45
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
102AAFED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004394-38.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.